Tribunal: TJMT
Processo: 1014408-26.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014408-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 079.764.961-15 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – RETENÇÃO DE VALORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1014408-26.2019.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou-a procedente, para: a) declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 382266091, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), firmado em 04 de outubro de 2019; b) condenou o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetárias – pelo INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; c) determinar a restituição da importância de R$ 1.285,84 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorário advocatício, este arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de liminar.

O apelante alega que o Juízo singular não fez a costumeira justiça quando do arbitramento do
quantum
indenizatório, ao argumento de que a quantia não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor que repare o dano produzido, bem como conceda a gratuidade da justiça.

O banco apelado, intimado, apresentou contrarrazões (id. 65580973 - Pág. 1 – TJ/MT)).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 1014408-26.2019.8.11.0003 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou-a procedente, para: a) declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 382266091, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), firmado em 04 de outubro de 2019; b) condenou o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetárias – pelo INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; c) determinar a restituição da importância de R$ 1.285,84 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorário advocatício, este arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de liminar.

O direito pleiteado resultou da descoberta, por parte do recorrente, de descontos mensais indevidos no importe de R$ 642,92 (seis centos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), atinente ao suposto contrato de empréstimo sob nº 382266091, contraído, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

O Julgador de piso decidiu pela procedência do feito

e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“ Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por JOSÉ APARECIDO DA SILVA , com qualificação nos autos em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para: declarar inexistente o débito representado pelo contrato nº 382266091, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), firmado em 04 de outubro de 2019; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 1.285,84 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais, oitenta e quatro centavos), devendo ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a cotar do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão” (id. 65580968 - Pág. 5/6 – TJ/MT).

O Recorrente não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Os autos informam que “foi descontado um valor realmente significativo na vida do Autor, por parte do Requerido, que está sendo prejudicado, tendo em vista que não sabe onde irá arranjar dinheiro, para complementar o que lhe foi tirado em duas oportunidades, para pagar suas contas e cumprir com suas obrigações como cidadão. Ainda, o referido benefício previdenciário tem caráter alimentar, sendo que tal amparo recebido pelo Estado, lhe sustenta, bem como ajuda na sobrevivência de sua família (id. 65580522 - Pág. 9 – TJ/MT).

Inconteste, portanto, o dever de indenizar por parte do banco apelado. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
retenção indevida de valores destinados a manutenção da família é inegável aflorar o sentimento de pesar íntimo da parte ofendida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da retenção indevida de valores destinados à sobrevivência da parte ofendida, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
. M
antidos os demais termos do decisum.

Com estas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para majorar o quantum arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por derradeiro, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021